Tribunal: STF
Processo: AI 611429
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO 
   INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA 
   DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL: 
   INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de 
   afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, 
   do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e 
   da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de 
   legislação infraconstitucional, configurariam ofensa 
   constitucional indireta.